Tribunal: TJES
Processo: 5001303-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001303-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETLYN CRISTINE DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001303-94.2021.8.08.0012

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: KETLYN CRISTINE DE SOUZA PEREIRA

Recorrido: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE comprou um notebook junto à Requerida, no valor de R$ 1.947,03 (mil novecentos e quarenta e sete reais e três centavos); QUE o mesmo apresentou problemas ocultos ao ser recebido pela Autora; QUE acionou a Requerida para que procedesse a troca do produto defeituoso; QUE, diante da negativa da Requerida, se viu obrigada a acionar o PROCON, objetivando a resolução do imbróglio; QUE, após contato com a autarquia estadual, a Requerida se disponibilizou a trocar o computador, o que foi feito; QUE até o momento não recebeu o novo produto e nem a devolução do dinheiro, caso fosse essa a opção da Requerida.

A r. Sentença proferida na origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a Requerida no pagamento de R$ 1.947,03 (mil novecentos e quarenta e sete reais e três centavos) a título de danos materiais, bem como R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que o valor da condenação em danos morais não refletiu a realidade da situação, pugnando que esta Turma majore o valor arbitrado.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assista à parte Autora.

Inicialmente, cumpre destacar que o ponto controverso do presente recurso se funda, tão somente, no valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
.

Dito isso, a respeito do quanto fixado pelo MM. Juízo da origem, não verifico excesso, guardando coerência com as circunstâncias e não ensejando enriquecimento indevido da vítima.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostraram suficientes para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.